Tribunal: TJDFT
Processo: 0754642-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754642-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERTON TIBURCIO BOTELHO IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente EVERTON TIBURCIO BOTELHO., apontando como autoridade coatora o juízo do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67584400). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos Constato que há outro habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente por outro causídico (HCCrim 0754636-63.2024.8.07.00000), razão pela qual determino que sejam relacionados e tramitem conjuntamente. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador